Tribunal: TJES
Processo: 5002600-71.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-71.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NILSON MORAES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, alegando omissões quanto à distribuição do ônus da prova, aplicação de precedente repetitivo (Tema 1.061 do STJ), dever de informação ao consumidor idoso em contrato de cartão de crédito consignado (RMC), responsabilidade objetiva da instituição financeira e ausência de observância de precedentes vinculantes, além de suposta contradição com julgados de outra Câmara do Tribunal, com pedido de efeitos infringentes para reformar o julgado e restabelecer sentença de parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto a teses jurídicas e dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se há contradição apta a justificar a integração do julgado ou a modificação do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto ao ônus da prova e ao Tema 1.061 do STJ revela inconformismo com a valoração das provas, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão enfrenta adequadamente o dever de informação previsto no CDC, ao reconhecer que o contrato indicava de forma clara a natureza da contratação e a existência de RMC, afastando a alegada omissão.

Não há omissão quanto ao art. 927, III, do CPC, pois não se exige menção expressa a precedentes ou dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica relevante.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando pela divergência com outros precedentes do tribunal.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos quando inexistentes os vícios legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados. 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando por divergência com outros precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I e II, e 927, III; CDC, arts. 6º, III, 14 e 54-C, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.432.624/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/09/2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016; TJES, EDcl no AI 029209000032, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

NILSON MORAES DE OLIVEIRA
c
ontra o
acórdão
de ID

n. 18672604, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado

Em suas razões (ID n.18898801), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, pois, uma vez impugnada a assinatura do contrato, caberia à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade;
(II)
houve omissão em relação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e ao art. 54-C, § 3º, do CDC, especialmente por se tratar de consumidor idoso hipervulnerável que não teria sido informado sobre as diferenças entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado (RMC);
(III)
a decisão incorre em contradição com acórdão paradigmático da 1ª Câmara Cível deste Tribunal (Apelação n.º 5001129-20.2023.8.08.0011), que em caso análogo contra o mesmo réu reconheceu a responsabilidade objetiva do banco;
(IV)
o julgado é omisso quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do CPC;
(V)
ocorreu omissão quanto ao art. 927, III, do CPC, que impõe a observância de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradição apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de parcial procedência, com o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O primeiro núcleo argumentativo do embargante diz respeito à alegada omissão quanto ao ônus da prova e quanto ao Tema 1.061 do STJ

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Na realidade, o que se busca, em substância, é a revisão da valoração da prova adotada no acórdão, para que prevaleça a tese de que os elementos juntados aos autos não seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação nem para afastar a impugnação apresentada pela parte autora. Todavia, essa espécie de inconformismo não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem assinalado que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do próprio resultado do julgamento:

(...)
Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dever de informação e aos dispositivos consumeristas invocados. Embora o embargante sustente que o julgado teria sido genérico ao afirmar a clareza da contratação, verifica-se que a matéria foi efetivamente enfrentada.

Com efeito, ao tratar do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da proteção conferida ao consumidor idoso pelo art. 54-C, § 3º, do mesmo diploma, o acórdão consignou que os instrumentos contratuais identificavam, de forma clara e ostensiva, a natureza do produto contratado, inclusive com previsão expressa de constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Assim, não se evidencia omissão, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

Pela mesma razão, não se configura omissão quanto ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao reconhecer a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, o acórdão afastou, por decorrência lógica, a existência de defeito na prestação do serviço bancário.

No tocante ao art. 927, III, do Código de Processo Civil, igualmente não há vício a ser sanado. A mera ausência de referência expressa ao precedente repetitivo não conduz, por si só, à nulidade do acórdão por omissão. O que se exige é o enfrentamento da matéria jurídica submetida a julgamento, e não a menção nominal a cada precedente ou dispositivo legal invocado pelas partes.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada. Nesse sentido:

“
o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Desse modo, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição interna, impõe-se a manutenção do acórdão tal como proferido.

II – DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

No que se refere à alegada contradição com acórdãos paradigmáticos de outras Câmaras deste Tribunal, igualmente não assiste razão ao embargante.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte” (AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, não se identifica contradição interna no acórdão embargado. O que a parte aponta, em verdade, é divergência externa entre o entendimento adotado neste julgamento e a orientação manifestada em outros precedentes. Essa circunstância, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a parte discorde do critério adotado ou da valoração conferida aos elementos fáticos e probatórios, tal irresignação não se confunde com vício integrativo. Mais uma vez, o que se revela é discordância quanto ao desfecho do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade revisional.

Cumpre registrar, ainda, que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não se exige menção expressa ou numérica a dispositivos legais para que se considere enfrentada a matéria jurídica devolvida ao órgão julgador

“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por isso, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter pronunciamento expresso sobre determinados dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum dos vícios legalmente previstos.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026